Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO QUANTO AO CÔMPUTO DAS DATAS DA SUSPENSÃO E MARCO INICIAL. ACOLHIMENTO. CORREÇÃO DA PREMISSA FÁTICA. RESULTADO DO JULGADO INALTERADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para cassar a sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. O embargante sustenta a existência de erro material e contradição na fundamentação do acórdão acerca da fixação da data de início do prazo prescricional (utilizou-se 14/02/2020 ao invés do término da suspensão ânua em 24/09/2019) e quanto ao total de dias em que a prescrição restou suspensa pela pandemia da Covid-19.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a verificar se a correção dos erros materiais relativos às balizas temporais que orientam o cômputo da prescrição intercorrente e da respectiva suspensão excepcional tem o condão de alterar a conclusão de inocorrência da prescrição extintiva no momento da prolação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, conforme a inteligência do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.
4. Conforme os autos, à luz do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC (redação prévia à Lei no 14.195/2021), a decisão que suspendeu o processo por um ano diante da ausência de bens penhoráveis foi proferida em 24/09/2018. Desse modo, o termo inicial exato do lapso prescricional quinquenal deflagrou-se em 24/09/2019.
5. No tocante aos dias de suspensão por conta da pandemia, a Resolução no 313/2020 do CNJ operou exclusivamente sobre prazos processuais, não abarcando prazos de jaez material como a prescrição. Apenas a superveniência da Lei no 14.010/2020, em seu art. 3o, determinou a suspensão dos prazos prescricionais, perfazendo um total estrito de 141 dias entre 12/06/2020 e 30/10/2020.
6. Efetuada a somatória retificada (24/09/2019 + 5 anos + 141 dias), conclui-se que o termo final para a implementação da prescrição intercorrente incidiu em 12/02/2025.
7. Constatada a prolação da sentença terminativa em 21/03/2025, exsurge indubitável que, inobstante as correções aritméticas pontuais e a antecipação do termo final em relação ao outrora projetado pelo acórdão embargado (março de 2025), o lapso extintivo executório não havia se consumado no nascedouro da sentença.
8. O saneamento de erro material não conduz, necessariamente, à atribuição de efeitos infringentes ao julgado. A reparação dos equívocos contidos nas premissas de cálculo ratifica, sob escopo temporal mais preciso, o desacerto da decretação extintiva pela instância a quo, impondo a manutenção integral do dispositivo do acórdão de apelação que cassou a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem atribuição de efeitos infringentes.
Tese de julgamento: "O saneamento de erro material afeto às datas do termo inicial da prescrição intercorrente e ao período de suspensão da Lei no 14.010/2020 autoriza o provimento dos embargos de declaração sem efeitos modificativos, quando a retificação aritmética confirma a higidez da tese jurídica que fundamentou o provimento da apelação original.".
_____
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), art. 1.022, III, e art. 921, §§ 1o e 4o. Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1779214, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25/10/2023; TJDFT, Acórdão 1851994, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 17/04/2024; TJDFT, Acórdão 1825318, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29/02/2024; TJDFT, Acórdão 2045094, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 18/09/2025; TJDFT, Acórdão 1299345, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 04/11/2020.